Tribunal: TJMT
Processo: 0009019-50.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009019-50.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE NUNES BARBOSA - CPF: 006.283.641-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

HENRIQUE NUNES BARBOSA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) – PRESCRIÇÃO -

TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM A CITAÇÃO DO EXECUTADO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – SUCESSIVOS INDEFERIMENTOS DE CITAÇÃO POR EDITAL DEPOIS MUITAS TENTATIVAS FRACASSADAS POR CARTA, MANDADO E PRECATÓRIA EM VÁRIOS ENDEREÇOS DIVERSOS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL DO EMITENTE QUE SE MUDA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O CREDOR – RECURSO PROVIDO.

C
orolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação de execução dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele por este informado no contrato bancário exequendo, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, atendeu apenas o quarto pedido de citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde o manejo da ação executiva.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

HENRIQUE NUNES BARBOSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 9019-50.2014.8.11.0004, que reconheceu novamente a ocorrência da prescrição da pretensão em relação ao executado, não citado,
HENRIQUE NUNES BARBOSA
, em relação à qual julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15, bem como desconstituiu o respectivo título executivo.

Inconformado, recorre o banco exequente sustentando que, tendo a última prestação do contrato exequendo vencido em 15/04/2014, a ação de execução foi distribuída logo em 02/09/2014, sendo o despacho citatório sido proferido em 11/09/2014 e, apesar de expedido o respectivo mandado de citação, esta restou frustrada uma vez que o executado não foi encontrado no endereço por ele fornecido no contrato.

Assevera que,
para que se verifique a prescrição, há de se configurar, dentre outros elementos, a inércia do titular durante certo lapso de tempo. Porém, no caso,

durante toda a tramitação do feito o exequente teria sido diligente, não havendo se falar em negligência de sua parte, eis que sempre atendeu prontamente as determinações do juízo, promovendo os atos para dar impulso à demanda
.

Defende que, nesse caso, aplicável a regra da súmula 106 do STJ na medida em que a não ultimação da citação se deveu a questões inerentes ao mecanismo da Justiça.

Reforça que na data de 20/03/2020 o ora apelante peticionou mais uma vez nos autos pela realização de
citação por edital, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas de citar a parte adversa, o que chegou a ser deferido em 01/03/2021. No entanto, antes mesmo da expedição do referido edital, foi proferida a sentença reconhecendo a prescrição.

No mais, pugna pela condenação da parte executada no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, mediante aplicação do princípio da causalidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Sem contrarrazões, justamente pela ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o executado emitiu em favor do banco apelante a Cédula de Produto Rural no 000391636, no valor de R$126.358,75, com vencimento previsto para 15/04/2014, tendo deixado, porém, de efetuar os pagamentos devidos, o que deu ensejo à presente ação executiva para a cobrança do
quantum debeatur
que, atualizado, importava em R$136.976,46.

Depois de várias tentativas frustradas de citação por oficial (ID. n. 86343693 - Pág. 54/55) e carta precatória (86343694 - Pág. 6/25), o autor pugnou uma primeira vez pela citação por edital (ID. n.86343694 - Pág. 28/30) o que foi indeferido em decisão de ID. n. 86343694 - Pág. 31.

Na mesma decisão foi determinada a intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço atual do executado ou a impossibilidade de fazê-lo sob pena de extinção da ação por ausência de procedibilidade.

O banco exequente peticionou nos autos informando desconhecer os novos endereços do devedor, requerendo ao juízo consulta aos sistemas INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD (ID. n. 86343694 - Pág. 32/33). Contudo, referido pleito sequer fora apreciado pelo julgador singular, sobrevindo a sentença de extinção (ID. n. 86343694 - Pág. 35/36).

A sentença foi reformada por este Tribunal por ocasião do julgamento do RAC n. 88275/2016, em acórdão que determinou a devolução dos autos na origem para o regular processamento (IDs. ns. 86343694 - Pág. 66 a 86343695 - Pág. 4.

De se destacar que, entre a prolação da primeira sentença terminativa e 06/05/2016 (ID. n. 86343694 - Pág. 36) e o retorno dos autos à origem em 11/10/2016 (ID. n. 86343695 - Pág. 6) lá se foram mais de
cinco meses
de atraso desnecessário.

Devolvidos os autos à origem, e intimado mais uma vez, o exequente informou o possível novo endereço do executado noutra comarca em petição de ID. n. 86343695 - Pág. 9/10, mas somente depois de
mais de um ano
é que houve a certificação, pelo oficial encarregado, quanto ao não cumprimento da deprecata, em razão de a pessoa que o atendeu no endereço informado, e se identificado como tia do devedor, ter-lhe informado que o executado estava residindo nos Estados Unidos da América.

Intimado, o banco exequente peticionou mais uma vez no ID. n. 86343695 - Pág. 34/36 pugnando mais uma vez pela citação por edital, o que foi novamente indeferido em decisão de ID. n. 86343695 - Pág. 37.

Novamente o credor informou então um novo endereço para tentar citar (ID. n. 86343695 - Pág. 38/39), porém, a citação foi mais uma vez frustrada, conforme certidão de ID. n. 86343695 - Pág. 46.

Em 23/11/2018, o exequente pugnou, pela terceira vez, pela citação por edital conforme petição de ID. n. 86343695 - Pág. 71/72, o que foi indeferido pela terceira vez em decisão de ID. n. 86343695 - Pág. 74, na qual deferiu a consulta do possível endereço do executado no sistema INFOJUD (ID. n. 86343695 - Pág. 74).

Tentada então a citação do executado por carta no endereço encontrado no referido sistema (INFOJUD), a missiva foi devolvida sem o devido recebimento com a anotação “Desconhecido” (ID. n. 86343695 - Pág. 81).

Tentou-se, ainda, a citação nesse novo endereço, agora através de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. No entanto, mais uma vez esta fracassou, visto que a pessoa que atendeu o meirinho disse não conhecer o executado, consoante certidão de ID. n. 86343696 - Pág. 7.

Instado, o exequente peticionou pela quarta vez, ainda em 20/03/2020 (ID. n. 86343696 - Pág. 10), pela citação por edital, o que somente veio a ser deferido, tardiamente, em 01/03/2021 (86343698 - Pág. 10), com
quase um ano de atraso
.

Todavia, antes mesmo da expedição do edital, adveio, de forma surpreendente, a sentença ora impugnada.

Inconformada, se volta a parte exequente pelas razões expostas no relato.

E neste particular, constata-se que há que ser provido o recurso.

Primeiramente porque
,
em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ademais, de todo o atraso da marcha processual, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual a citação do executado não se deu no quinquênio legal.

Isto porque, se somados todos os interregnos em que a máquina judiciária deixou de proceder ao andamento do feito nos prazos legais, sem sombra de dúvidas, temos pelo menos
dois anos
em que o feito foi atrasado por falha do mecanismo do judiciário que, mesmo diante da sucessivas diligências de encontrar o executado, em diversos endereços diferentes, em cidades diferentes, seja por carta citatória, seja por mandado ou mesmo por deprecata, deixou de deferir a necessária citação por edital por três vezes.

Ora, d
efinitivamente, essa falha não pode ser imputada na conta do credor!

Afinal, também não agiu o devedor com a boa-fé esperada nos negócios bilaterais, pois
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(STJ - Terceira Turma, AgRg no AREsp 543.277/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 24/02/2015, DJe 10/03/2015).

Com isso, não há dúvida de que a prescrição deve ser afastada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGANTES – AÇÃO MONITÓRIA - CURADORA ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA - DÍVIDA DECORRENTE DA SENTENÇA DE CONCILIAÇÃO ARBITRAL - DEMORA CITAÇÃO DEVEDORES - MECANISMOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DESÍDIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário afasta a arguição de prescrição nos embargos à monitória, cuja ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício (Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). Mormente, quando esgotados todos os meios possíveis para encontrar o executado, justificando, por isto mesmo, a citação por edital, que foi perfeitamente válida, com a subsequente nomeação de Curadora Especial. 2. Não tendo havido, comprovadamente, a alegada inércia da parte autora apelada na movimentação do processo no que tange às diligências devidas para o fim da citação, esta que acabou, justificadamente, se dando por edital, após o devido esgotamento dos meios possíveis para que fosse encontrada a parte devedora, sem êxito.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0000486-52.2009.8.11.0045, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 05/05/2021, publ. no DJE 10/05/2021)

Assim, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento, devendo o juízo singular, com supedâneo no princípio da cooperação, fazer cumprir a decisão que já havia deferido o pedido de citação por edital.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento, em especial para a citação editalícia do executado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021